Tribunal: TJDFT
Processo: 0729606-67.2017.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729606-67.2017.8.07.0001 RECORRENTE: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDO: SAMANTA DA SILVA COUTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CUMPRIMENTO SENTENÇA. ART. 924, INCISO V, DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. TERMO INICIAL. LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente em cumprimento de sentença, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, V, do CPC. A exequente alegou ausência de inércia processual e pleiteou a reforma da sentença. 2. O prazo de prescrição intercorrente iniciou-se em 24/05/2019, conforme a redação original do art. 921, § 4o, do CPC, já que a suspensão do processo e o início do prazo ocorreram antes da vigência da Lei no 14.195/2021.3. A lei processual não retroage, aplicando-se apenas aos prazos prescricionais iniciados após sua vigência. 3. Conforme entendimento do STJ (REsp 1.340.553/RS e REsp 1732716/MT), o mero requerimento de diligências que não resultam na efetiva localização de bens não é suficiente para interromper ou suspender o prazo da prescrição. 4. A contagem do prazo prescricional foi corretamente ajustada pelos períodos de suspensão decorrentes das normas emergenciais da pandemia de COVID-19 (Resolução no 313/2020 do CNJ e Lei no 14.010/2020). A prescrição intercorrente consumou-se em 04/10/2024. 5. Recurso conhecido. Negou-se provimento. O recorrente não indica o permissivo constitucional em que se lastreia o especial. Alega, todavia, violação aos artigos 206-A do Código Civil e 921, §4o-A, do Código de Processo Civil, asseverando a inaplicabilidade da prescrição intercorrente no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, pois, à luz do entendimento jurisprudencial do STJ, “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que se pudesse, em tese apenas superar referido óbice, registre-se, também com lastro na jurisprudência da Corte Superior, que “rever as conclusões do acórdão estadual para analisar as peculiaridades que ensejaram o reconhecimento da prescrição intercorrente demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n.o 7 do STJ” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.462.341/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). De semelhante teor, a decisão proferida no REsp n. 2.178.211, Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 23/12/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012